Tribunal: TJPA
Processo: 0817101-84.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0817101-84.2022.8.14.0000

RECORRENTE: VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0817101-84.2022.8.14.0000

RECORRENTE: VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO

ADVOGADO: IGOR NOVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ - CGJPA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUXILIAR JUDICIÁRIO. SINDICANCIA INVESTIGATIVA. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APURAÇÃO NECESSÁRIA. PODER DEVER DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1-

Conforme o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao Corregedor Geral, além das atribuições referidas em Lei e no próprio Regimento, compete conhecer das representações e reclamações contra juízes e serventuários, acusados de atos atentatórios ao regular funcionamentos dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade.

2-

A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, ao tomar conhecimento de informação que demande apuração e/ou providência disciplinar, possui o poder/dever regimental para atuar, independentemente de provocação.

3-

Configurada mera fase inquisitorial, anterior ao devido processo administrativo disciplinar, a sindicância não exige a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Belém, 22 de março de 2023.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0817101-84.2022.8.14.0000

RECORRENTE: VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO

ADVOGADO: IGOR NOVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ - CGJPA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que acatou o Relatório da Comissão disciplinar e determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face do servidor por suposta prática das infrações previstas
nos artigos 177, VI e art. 178,

V, X e XI da Lei 5.810/94 (RJU), bem nos artigos 6º, I, II, III, art. 8º, I, III, IV e XVI, todos da Resolução nº 14, de 01/06/2016 (Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

Aduz o recorrente, em síntese, que o processo foi originado a partir do pedido de providências endereçado à Corregedoria Geral de Justiça e subscrito pela Juíza Titular Diretora do Fórum de Curralinho, Dra. Cláudia Ferreira Lapenda Figueiroa.

Destaca que, apesar do pedido de providências se referir especificamente a atos, em tese, praticados pelo ora recorrente, “jamais foi intimado pelo órgão correcional ou pela comissão para se manifestar, apresentar defesa ou produzir provas.

Informa que foi intimado apenas para ser ouvido pela comissão sindicante na qualidade de “declarante” em 25/07/2022 e tomar ciência da decisão que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar (ID 2019826).

Alega que o procedimento administrativo que embasou a decisão guerreada está eivado de vícios graves e insanáveis, tendo em vista que na sindicância realizada não foram assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa insculpidos no art. 5º, LV da Cf/88.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo para reconhecer e declarar a nulidade da sindicância.

Este é o breve relatório.

VOTO

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0817101-84.2022.8.14.0000

RECORRENTE: VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO

ADVOGADO: IGOR NOVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ - CGJPA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que acatou o Relatório da Comissão disciplinar e determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face do servidor por suposta prática das infrações previstas
nos artigos 177, VI e art. 178,

V, X e XI da Lei 5.810/94 (RJU), bem nos artigos 6º, I, II, III, art. 8º, I, III, IV e XVI, todos da Resolução nº 14, de 01/06/2016 (Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

Aduz o recorrente, em síntese, que o processo foi originado a partir do pedido de providências endereçado à Corregedoria Geral de Justiça e subscrito pela Juíza Titular Diretora do Fórum de Curralinho, Dra. Cláudia Ferreira Lapenda Figueiroa.

Destaca que, apesar do pedido de providências se referir especificamente a atos, em tese, praticados pelo ora recorrente, “jamais foi intimado pelo órgão correcional ou pela comissão para se manifestar, apresentar defesa ou produzir provas.

Informa que foi intimado apenas para ser ouvido pela comissão sindicante na qualidade de “declarante” em 25/07/2022 e tomar ciência da decisão que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar (ID 2019826).

Alega que o procedimento administrativo que embasou a decisão guerreada está eivado de vícios graves e insanáveis, tendo em vista que na sindicância realizada não foram assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa insculpidos no art. 5º, LV da Cf/88.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo para reconhecer e declarar a nulidade da sindicância.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

A Corregedoria Geral de Justiça do Pará instaurou sindicância administrativa em face do servidor, ora recorrente, pois supostamente apresentou condutas desrespeitosas e ofensivas no ambiente de trabalho, se utilizando do cargo para auferir proveito pessoal e tratando de interesses particulares no recinto da repartição,

infrações estas descritas nos artigos 177, VI e art. 178,

V, X e XI da Lei 5.810/94 (RJU), bem nos artigos 6º, I, II, III, art. 8º, I, III, IV e XVI, todos da Resolução nº 14, de 01/06/2016 (Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

A Comissão responsável pela sindicância administrativa, diante das evidências de falta disciplinar opinou pela abertura de PAD em razão de haver indícios de autoria e materialidade no que se refere à conduta do servidor.

Com efeito, a Corregedoria Geral de Justiça do Pará, acatando o Relatório da Comissão, determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e a apuração da suposta pratica de infração disciplinar.

Pois bem.

Consta dos autos que o servidor, ora recorrente, praticou, em tese, condutas que configuram a falta disciplinar e, após anÁlise detida dos autos, verificou-se a inexistência de fundamento para a reforma da decisão guerreada. Explico.

A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, ao tomar conhecimento de informação que demande apuração e/ou providência disciplinar, possui o poder/dever regimental para atuar, independentemente de provocação
.

Colaciona-se, por oportuno, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAD REPUTADO CORRETO, COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS LEGAIS. PODER-DEVER INVESTIGATIVO DA ADMINISTRAÇÃO NOS CASOS DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A agravante visa a extinção do PAD, instaurado nos termos da respectiva Portaria, que se encontra em fase de defesa, com a imputação da infração disciplinar de improbidade administrativa.

2. Diversamente do alegado pela parte recorrente, não se pode falar em falta de justa causa a amparar a instauração da presente sindicância, já que se baseou em extratos com movimentação financeira atípica e desproporcional aos ganhos patrimoniais, bem como em interceptação telefônica realizada pela Polícia Federal, com a existência de inúmeros diálogos suspeitos.

3
. Evidenciada a possível ocorrência de falta funcional, a administração tem o poder-dever de investigar, assegurando à parte o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do que estabelece o art. 143 da Lei 8.112/1990.

4. A portaria de instauração do PAD não precisa abordar descrição minuciosa da conduta irregular a ser apurada.
Tal descrição será exigida somente após a instrução do feito, para, assim, viabilizar o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes: AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.11.2019; MS 11.494/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11.12.2018.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.326.347/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Em âmbito local, conforme o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao Corregedor Geral, além das atribuições referidas em Lei e no próprio Regimento, compete conhecer das representações e reclamações contra juízes e serventuários, acusados de atos atentatórios ao regular funcionamentos dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade.

Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, a sindicância investigativa é uma apuração preliminar, com objetivo de esclarecer fatos trazidos ao conhecimento da autoridade correcional, não havendo, num primeiro momento, nenhuma imputação ao servidor.

Portanto,
configurada mera fase inquisitorial, anterior ao devido processo administrativo disciplinar, a sindicância não exige a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. SINDICÂNCIA. FASE INQUISITORIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO-OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO OU DE DEFENSOR DATIVO NA FASE INSTRUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LESÃO INSIGNIFICANTE DO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. Na sindicância, não se exige observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando, configurando mera fase inquisitorial, precede ao processo administrativo disciplinar.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual não enseja nulidade o excesso de prazo para a conclusão de processo disciplinar, assim como a adoção, pelo Ministro de Estado, de parecer da consultoria jurídica, que passa a constituir fundamento jurídico para a prática do ato disciplinar. 3. Em observância ao princípio da ampla defesa, é indispensável a presença de advogado ou defensor dativo durante toda a fase instrutória em processo disciplinar. No caso, embora o impetrante tenha comparecido em parte das audiências de oitiva de testemunhas desacompanhado de defensor dativo ou de advogado, mostra-se desnecessária a anulação do processo, complexo e extenso, à míngua de demonstração de efetivo prejuízo e considerando que a comissão processante formou convicção com fundamento em outros elementos probatórios, inclusive de natureza documental, não sendo as testemunhas as únicas a fundamentarem sua conclusão. 4. Na aplicação de penalidade, deve a Administração observar o princípio da proporcionalidade em sentido amplo: "exigência de adequação da medida restritiva ao fim ditado pela própria lei; necessidade da restrição para garantir a efetividade do direito e a proporcionalidade em sentido estrito, pela qual se pondera a relação entre a carga de restrição e o resultado" (Suzana de Toledo Barros). 5. Caso em que, não obstante as irregularidades praticadas no tocante à comprovação de despesas com passagens, para fins de percepção de auxílio-transporte, segundo apurado em processo disciplinar, a baixa lesividade ao erário, em razão da conduta do impetrante, conduz à necessidade de aplicação de penalidade menos gravosa. Precedente. 6. Segurança concedida em parte para anular a portaria de demissão e determinar sua reintegração ao cargo público, ressalvada à Administração a aplicação de penalidade de menor gravidade, pelos ilícitos administrativos já apurados.

(STJ - MS: 10825 DF XXXXX/XXXXX-3, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 24/05/2006, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 12.06.2006 p. 434).

Instaurado o devido processo administrativo disciplinar, serão assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como garantida a possibilidade de apresentação de defesa técnica, momento oportuno para o servidor apresentar a sua versão dos fatos, juntar documento e produzir as demais provas que entender necessárias.

Portanto, considerando ser imprescindível a instauração do devido processo administrativo disciplinar, a fim de esclarecer as circunstâncias em que as supostas infrações disciplinares ocorreram, verifico que não existe fundamento para reforma da decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão da Corregedoria Geral de Justiça no Estado do Pará por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Relatora

Belém, 23/03/2023